Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE ICMS. RESOLUÇÃO 11/2020, TJDFT. CRIAÇÃO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF. DISCUSSÃO RELATIVA A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Resolução 11/2020 – TJDFT, no art. 3o, estabeleceu que o processamento e julgamento das ações (execuções fiscais, embargos à execução e ações incidentais) relativas à cobrança de ICMS foram remanejadas para a competência exclusiva da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, remanescendo a competência residual da 1a Vara de Execução Fiscal do DF para as ações relativas à cobrança dos demais tributos.
2. Malgrado tenha a referida Resolução designado a competência exclusiva da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes, no caso específico, tem-se que os embargos foram opostos em agosto de 2018, devidamente instruído e sentenciado em agosto de 2020, pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF, remanescendo somente eventual discussão sobre honorários advocatícios de sucumbência, a ser apreciado em cumprimento de sentença.
3. Conflito de competência conhecido, declarado competente o d. Juízo suscitado, da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.